Tribunal: TJMT
Processo: 1055412-73.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055412-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir, a fim de dar provimento ao agravo interno, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do descumprimento do prazo mínimo de notificação prévia estabelecido no artigo 360, §1º, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL. Tal violação configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a condenação por danos morais, os quais arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 ANEEL – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Inocorrência de ato ilícito.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 264265752), que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reconsideração da decisão monocrática e alega afronta ao princípio da legalidade, reitera que não houve aviso prévio para o corte realizado, ao argumento de descumprimento do prazo mínimo de 15 dias de notificação. Ao final pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, além da prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a Recorrida, em
preliminar
alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular e acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que houve suspensão do fornecimento de energia no escritório de advocacia do reclamante no dia
18/07/2024
, apesar de não ter sido notificado. Relata que realizou o pagamento momento após o corte
(18/07/2024 – id. 262311776)
, entretanto o fornecimento de energia só foi restabelecido em
20/07/2024.
Discorre que

o corte de energia

ocorreu em virtude da falta de pagamento da fatura vencida em
24/06/2024
, no valor de
R$ 585,11 (id. 262311779)
e o corte ocorreu em 18/07/2024, com 24 dias de atraso, sem nenhum aviso prévio ao autor.

Em contestação a reclamada anexa telas sistêmicas e argumenta que não teve ao acesso ao local no dia
18/07/2024
e, em razão disso, houve a religação no dia
20/07/2024
.

(Id. 262311789)

No que tange aos danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu.

Nesse sentido,
comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido de modo tempestivo
, a suspensão do fornecimento do serviço constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar, não incorrendo a
agravada/reclamada
, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço.
Isso porque, o serviço foi restabelecido em menos de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina o artigo 362, IV, da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021.

Anota a jurisprudência da TR: (N.U 1023842-03.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

A propósito: (N.U 1028155-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)”.
(grifei)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 264265752).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO SERVIÇO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO REGULAMENTAR DE NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1000/2021. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação com antecedência mínima de 15 dias, conforme exige a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil da concessionária.

2. O corte indevido de serviço essencial em unidade comercial presume o dano moral, cuja reparação independe da demonstração de prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e função pedagógica da medida.

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Cuida-se de agravo interno interposto por Benedito Ferreira Paes Sobrinho, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em ação indenizatória por danos morais ajuizada contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do fornecimento de energia em unidade de uso profissional (escritório de advocacia) foi realizada sem o prévio aviso exigido pela regulamentação da ANEEL, sendo indevida e configurando falha na prestação de serviço essencial, o que ensejaria a reparação por dano moral.

É o relatório.

Voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, assiste razão ao agravante.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que regulamenta a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, dispõe em seu artigo 360, § 1º, inciso II, que:

"A notificação ao consumidor sobre a suspensão do fornecimento por inadimplemento deve ser realizada com antecedência mínima de 15 dias."

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu no dia 18/07/2024.

Conforme documentação acostada pelo autor, a única fatura em que constava a advertência de possível corte foi recebida no dia 17/07/2024, ou seja, apenas um dia antes da efetiva interrupção do serviço, o que revela descumprimento claro do prazo mínimo regulamentar de notificação prévia.

É de se considerar que o serviço de fornecimento de energia elétrica, de natureza essencial, demanda obediência rigorosa ao devido processo de suspensão, especialmente em unidades comerciais, como no presente caso, que funcionava como escritório de advocacia, sendo comprovados os transtornos profissionais advindos da interrupção abrupta.

A conduta da concessionária, ao suspender o fornecimento sem a observância do prazo legal de 15 dias para notificação, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, e, sendo ilícita, gera dever de indenizar.

Ressalte-se que a jurisprudência não admite, por outro lado, que a existência de inadimplemento por si só afaste o direito à indenização quando a suspensão do serviço se dá em desrespeito ao procedimento previsto em norma regulatória, como na hipótese dos autos.

Portanto, tendo a concessionária incorrido em descumprimento normativo e legal, e restando demonstrado o nexo de causalidade entre o corte indevido e os danos experimentados pelo consumidor — inclusive pela paralisação de atividade profissional — é devida a reparação por dano moral, cuja configuração é presumida ante a ilicitude do corte.

Entende-se cabível a condenação por danos morais, contudo o valor pleiteado na inicial mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, devendo ser arbitrado em quantia razoável, suficiente para cumprir o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais são:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
e
princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Neste sentido, em caso semelhante, foi proferido o entendimento aqui exposto, senão vejamos:

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais C/C Lucros Cessantes pela qual a parte Autora objetiva preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado Na indenização por danos morais decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, cuja suspensão ocorreu por problemas na rede. 2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Requerida, preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia, e do cerceamento de defesa, e pela improcedência da demanda. (...). DOS DANOS MORAIS No tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).Dessa forma, a falha na prestação do serviço, é capaz de configurar dano moral. Vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. UNIDADE CONSUMIDORA QUE FICOU 3 (TRÊS) DIAS SEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003607-29.2022.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 30.06.2024), grifos nossos. .(...)” 5. Embora a parte Requerida aduza que a religação do serviço de energia elétrica ocorreu no mesmo dia, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, vez que a ordem de serviço apresentada não possui sequer assinatura da parte Autora. 6. Artigo 362, IV, da Resolução nº 1.000 da ANEEL: “Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...) IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e (...)” 7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços. 8. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 02 dias sem energia, procurando a sede da empresa para solução, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa, por se tratar de prestação de serviço essencial. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal. 11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1000990-09.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Assim, ponderando os fatos incontroversos nos autos e os entendimentos aplicados em casos semelhantes, reputo justa e adequada, à título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal quantia atenderá simultaneamente ao propósito de mitigar o sofrimento experimentado, evitando o enriquecimento sem causa, além de servir como medida de caráter pedagógico.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

AGRAVO INTERNO
para reformar decisão monocrática, e arbitro, à título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente em custas judiciais e honorárias advocatícios.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025